Tribunal: TJDFT
Processo: 0016621-07.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) PROCESSO: 0016621-07.2008.8.07.0007 EMBARGANTE: CARLOS FRANCISCO SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que somente houve a digitalização dos autos físicos 2008 07 1 019260-2 até a página 496-v, na qual consta certidão de juntada de contrarrazões à apelação, verificando-se a ausência da petição de contrarrazões e atos subsequentes, como o acórdão e recursos posteriormente interpostos. Desse modo, proceda a Secretaria à correção da desconformidade verificada, digitalizando as folhas faltantes do processo físico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024